Tribunal: CARF
Processo: 13047.720217/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.720217/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRAFICA JACUI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS
NO PRAZO LIMITE PARA REGULARIZAÇÃO.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Constatado que o débito que motivou a exclusão do Simples Nacional
encontrava-se com a exigibilidade suspensa no momento da emissão do ADE,
a empresa deve ser mantida neste regime de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.720217/2014-59
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-79.395 - 3a Turma
da DRJ/RJ1, de 27 de janeiro de 2016, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivada pelo
Ato Declaratório Executivo DRF/STM no 1.151.398, de 10/09/2014, com efeitos a partir de
01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa, conforme discriminado na tela a seguir:

Por meio de consulta à situação dos débitos após o prazo para regularização,
constata-se que os débitos não-previdenciários na Receita Federal do Brasil (RFB), relativos a
Cofins não-cumulativa apurada em setembro de 2010 e dezembro de 2011, foram regularizados
dentro do prazo legal, permanecendo exigível somente o débito não-previdenciário em cobrança
na PGFN, com inscrição no 00000000613002633.

A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa em
sua Manifestação de Inconformidade e concluiu que a pendência impeditiva relativa ao débito
exigível não foi regularizada no limite legal.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Segue transcrição da ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITO RFB. PRAZO
LEGAL PARA REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 04/02/2016, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 04/03/2016, com as suas razões de defesa, resumidas a seguir:
a) débitos não previdenciários: os dois débitos de Cofins, que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional estavam com a exigibilidade suspensa e não poderiam ser considerados
como motivadores da exclusão da recorrente do regime;
b) débito em cobrança na PGFN:
 multa isolada: o débito, inscrito em Dívida Ativa da União decorreu da lavratura
de multa isolada originada do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não
homologação das compensação declaradas no âmbito do PAF no
11060.723986/2012-43, transmitidos com base em crédito de IPI que teria sido
apurado no 4o trimestre de 2008. Transcrevo trechos do recurso:
Por ocasião da análise das compensações feitas pela recorrente, de parte da Secretaria da
Receita Federal em Santa Maria, foi expedido o Despacho Decisório n° 46, de 22 de
janeiro de 2013, no qual foi indeferido o pedido eletrônico de ressarcimento n°
42738.96777.230109.1.1.01-0752, tendo em vista a alegada inexistência do crédito
solicitado, bem como não foi homologada a compensação formalizada pela recorrente em
virtude da inexistência do crédito ofertado em contrapartida a compensação efetuada.
No referido Despacho Decisório, à página 10, item 29, é demonstrado o valor do IPI
devido pela recorrente, apurado em decorrência da fiscalização realizada pela SRF, o
qual representa o montante de R$ 22.283,66.
Sobre o valor do imposto devido incidiu juros de mora no valor de R$ 8.665,77, multa
proporcional no valor de R$ 16.712,00 e multa isolada no valor de R$ 3.532,22.
totalizando R$ 51.192,64.
Note-se que a multa isolada é a mesma que ensejou a exclusão da recorrente do Simples
Nacional.
 Exigibilidade: defende que a exigibilidade do débito estaria suspensa, em
decorrência da apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação dos
débitos declarados em DCOMP.
Do referido Despacho Decisório a recorrente apresentou MI, no prazo legal, no qual
requereu a nulidade da cobrança pretendida, pelas razões e motivos expostos, o que à
luz do procedimento administrativo tributário, implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Neste sentido, a ilustre relatora assim expõe no item 17, à página 6 do Acórdão n°
12.79-395:
17 Na forma do art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27de dezembro de 1996, a
manifestação de inconformidade tempestiva apresentada em 22.09.2014, contra
decisão que não homologou a compensação declarada suspende a exigibilidade do
débito compensado.
Causa total surpresa, manifestação feita pela ilustre relatora de que por ocasião da
apresentação da MI contra decisão manifestada no Despacho Decisório n° 46/2013, não
teria a recorrente impugnado a multa isolada de R$ 3.532,22, que posteriormente veio a
ser a motivação da exclusão da recorrente do Simples Nacional:
33 Assim, diferentemente do que afirma o interessado, a incidência da multa
isolada, no valor de R$ 3.532,33 - a mesma que deu origem à inscrição
causadora do ADE em tela, repita-se -, não pode ter sido "impugnada" no bojo da
Manifestação de Inconformidade que fustigou o Despacho Decisório n°
46/2013", porque este a ela não se referia.
Ora, então vejamos a forma confusa pela qual a Secretaria da Receita Federal em Santa
Maria notificou a recorrente de sua decisão.
A Secretaria da Receita Federal em Santa Maria expediu a Notificação DRF/STM n°
50/2013, na qual cientifica a recorrente do Auto de Infração de IPI e do Despacho
Decisório DRF/STM n° 46/2013.
Considerando que o Despacho Decisorio DRF/STM n° 46/2013 refere que a
fiscalização procedeu a glosa dos créditos apurados pela recorrente, bem como não
homologou as compensações feitas, ensejando a cobrança do principal, juros de mora,
multa proporcional e multa isolada constante do Auto de Infração, a recorrente entende
que ao impugnar o referido Despacho, acabou por impugnar integralmente os valores
cobrados no Auto de Infração, já que os débitos constantes do Auto de Infração são
decorrentes dos motivos expostos no Despacho Decisório.
Não deve prosperar o entendimento da ilustre relatora de que a recorrente não impugnou
a cobrança da multa isolada no bojo da MI apresentada, tendo em vista que conforme se
pode depreender da referida Ml, a recorrente após expor seus motivos requereu a
nulidade da glosa de créditos a recorrente após expor seus motivos requereu a nulidade
da glosa de créditos pretendida, o reconhecimento como indevido do IPI incidente sobre
alguns produtos que industrializa, bem como a homologação das compensações
realizadas, o que implica na suspensão da exigibilidade da integralidade do Auto de
Infração, incluindo aí a pretensa cobrança da multa isolada, tendo em vista que até o
presente momento não ocorreu o julgamento da MI.
Se este for o entendimento, a recorrente deveria então ter apresentado duas impug-
nações, ou seja, uma contra o Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013 e outra contra
o Auto de Infração, o que não pode ser admitido, tendo em vista que ambos versam
sobre o mesmo tema.
Uma coisa é conseqüência da outra, ou seja, o Auto de Infração só foi lavrado porque o
Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013 não reconheceu os créditos, não homologou
as compensações e identificou eventuais notas fiscais de saída sem destaque do imposto.
Isto é possível de se constatar no item 23, à página 8 do Despacho Decisório DRF/STM
n° 46/2013, em que a fiscalização alega que com base nas notas fiscais de saída da
empresa elaborou a planilha denominada "DÉBITOS DE IPI - 4o TRIMESTRE DE
2008", através da qual determinou-se o valor do IPI devido pela recorrente no referido
período. Refere ainda a fiscalização que com base na planilha elaborada, constatou que
a empresa deixou de contabilizar na escrita fiscal débitos de IPI resultante da venda de
alguns produtos, no montante de R$ 26.992,28. Desta forma, tendo em vista que foram
reconhecidos pela fiscalização créditos no montante de R$ 4.709,62, fazendo-se o
confronto dos débitos com os créditos de IPI no período, restaria um débito no valor de
R$ 22.283,66.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Analisando-se o Auto de Infração, constata-se que o valor em aberto seria de
R$ 22.282,65, embora com uma pequena divergência do valor constante do Despacho
Decisório, entendemos que se trata do mesmo débito, sobre o qual resultou na aplicação
dos devidos encargos legais.
Pela ausência do destaque de IPI em algumas notas fiscais de saída, coube a fiscalização
a aplicação da multa isolada no valor de R$ 3.532,22.
Ora, se a recorrente em sua MI questionou a origem do débito, alegando que seus
produtos são tributados pelo IPI com a aplicação da alíquota zero, e que, portanto, não
deixou de destacar IPI em algumas notas de saída decorrentes da venda de produtos que
industrializa, está por conseqüência combatendo no bojo da MI a aplicação da multa
isolada, o que torna suspensa sua exigibilidade.
Se a aplicação da multa isolada decorre da falta de destaque do IPI em algumas notas
fiscais de saída, o que foi combatido no escopo do MI, assim como o valor principal, a
multa isolada também está com sua exigibilidade suspensa e por conseqüência não se
constitui no fato causador da exclusão da recorrente do Simples Nacional.
Há de se ressaltar a forma confusa pela qual a Secretaria da Receita Federal em Santa Maria
agiu para notificar a recorrente de sua decisão, pois expediu a Notificação n° 50/2013, para
cientificar da lavratura do Auto de Infração e do Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013,
sendo que o referido Auto de Infração decorre justamente da análise do citado Despacho.
Assim, esperava a SRF em Santa Maria, bem como a ilustre relatora que o contribuinte
procedesse duas impugnações, uma do Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013 e outra
do Auto, sendo que ambos tratam do mesmo tema, exigência esta totalmente absurda.
Se a MI apresentada pela recorrente serviu para suspender a exigibilidade dos débitos de
COFINS decorrentes das compensações com créditos de IPI não homologadas, por qual
motivo não serviria para suspender a exigibilidade da multa isolada ?
Não é admissível que a recorrente tivesse que apresentar uma impugnação em separado
apenas para a multa isolada, pois a mesma encontra-se na composição do débito apresentado
no Auto de Infração. A Secretaria da Receita Federal em Santa Maria não procedeu a
atuação da recorrente para exigir a multa isolada em separado, pois o principal, juros e
multa, incluído-se aí a multa isolada, foram objeto de um único Auto de Infração, decorrente
do procedimento fiscal que culminou no Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013.
Reconhecer que a recorrente impugnou os débitos de Cofins decorrentes das
compensações consideradas indevidas, e portanto, que os mesmos estavam com a
exigibilidade suspensa, e por outro lado alegar que a recorrente não impugnou a multa
isolada é no mínimo contraditório e caracteriza dois pesos e duas medidas na decisão
emanada no Acórdão n° 12.79-395, pois como já exaustivamente discutido no presente
Recurso Voluntário, a Secretaria da Receita Federal em Santa Maria lavrou um único
Auto de Infração, constante no Despacho Decisório DRF/STM n° 46/2013, o qual até o
presente momento está pendente de decisão.

Ao final, requer:
a) o recebimento, conhecimento e processamento do presente Recurso
Voluntário;
b) a decretação da reforma da decisão no Acórdão 12-79.395 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente, para
reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa isolada, dando provimento integral
ao presente Recurso Voluntário, anulando desta forma os efeitos do ADE/DRF/STM
n° 151398 de 10 de setembro de 2014 que implicou na exclusão indevida e abusiva da
recorrente do Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 04/02/2016 do Acórdão no 12-79.395 -
3a Turma da DRJ/RJ1, de 27 de janeiro de 2016, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
04/03/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela representante legal da empresa, em conformidade com
o documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Pela leitura dos autos, tanto a contribuinte como a DRJ concordam que o débito,
inscrito em Dívida Ativa da União, que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional,
decorreu da lavratura da multa isolada originada do indeferimento do pedido de ressarcimento e
da não homologação das declarações de compensação no âmbito do PAF no 11060.723.
986/2012-43. Transcrevo trecho da decisão da DRJ:
32 Tem-se, em resumo, que, quando da análise do Pedido de Ressarcimento e da
Dcomp capeadas sob o processo 11060.723.986/2012-43, a autoridade lançadora
proferiu o Despacho Decisório no 46, de 22.01.2013, no qual, além de indeferir o
ressarcimento e não homologar a compensação declarada (débito de Cofins,
apurado em dez/2008, no valor de R$ 10.943,78), observou que o saldo devedor de
IPI apurado seria objeto de Auto de Infração, a ser registrado, porém, em um novo
processo, como o foi, em 25.01.2013 (processo 11060.720.280/2013-90), para
exigência de fatos geradores de IPI de outubro a dezembro de 2008, no valor de R$
22.282,65 (principal), mais juros de mora, multa de ofício e multa isolada de R$
3.532,22 (esta última, a inscrição que deu causa ao ADE), conforme já visto em
nosso item 21.

A contribuinte alega desde a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
argumentos trazidos novamente neste recurso, que a impugnação apresentada nos autos do PAF
no 11060.723.986/2012-43, faria com que o débito referente à multa isolada, que deu origem à
exclusão do Simples Nacional, também estivesse com sua exigibilidade suspensa. Segue trecho
do Acórdão da DRJ que trata desta questão:
25 O interessado alega que a incidência da multa foi impugnada no bojo da MI
apresentada contra o Despacho Decisório no 46/2013 (nosso item 4).
26 O mencionado Despacho Decisório no 46, de 22 de janeiro de 2013, foi proferido
no processo administrativo no 11060.723.986/2012-43 (alínea “d” do item 22).
27 O sobredito processo se refere a Pedido Eletrônico de Ressarcimento (Perdcomp
no 42738.96777.230109.1.1.01-0752, IPI 4o trimestre de 2008) e à Declaração de
Compensação (Dcomp no 38887.45534.230109.1.3.01-0800), transmitida para
compensação de débito de Cofins-2172 apurado em dezembro de 2008, vencimento
em
23.01.2009,
no
valor
de
R$ 10.943,78
(fls.2/15
do
processo
11060.723.986/2012-43).
28 O alegado Despacho Decisório DRF/STM no 46, de 2013 (do qual o interessado
tomou ciência em 04.02.2013), ante à inexistência do crédito pleiteado, indeferiu o
ressarcimento e não homologou a compensação declarada (folhas 258/275 do
processo 11060.723.986/2012-43).
(...)
29 Relevante observar que, no mencionado Despacho Decisório, proferido em sede
de pedido de ressarcimento e declaração de compensação, a autoridade lançadora
observou, ainda, que o saldo devedor do IPI apurado seria objeto de auto de
infração a ser registrado, porém, em outro processo, que é o processo referido em
nosso item 21 e que capeia a inscrição em tela:
(...)
30 A menção feita pela autoridade lançadora, sublinhe-se, não mudou nem dilargou
o objeto do processo administrativo no 11060.723.986/2012-43, que se refere tão
somente ao Perdcomp no 42738.96777.230109.1.1.01-0752 e à Declaração de
Compensação- Dcomp no 38887.45534.230109.1.3.01-0800, e não alcança,
portanto, a inscrição em comento.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

A DRJ conclui que a apresentação da Manifestação de Inconformidade no âmbito
do PAF no 11060.723.986/2012-43 não teria como efeito a suspensão da exigibilidade da multa
isolada, tendo em vista que este lançamento não seria objeto do processo que trata do pedido de
ressarcimento e da declaração de compensação, conforme se observa a seguir:
33 Assim, diferentemente do que afirma o interessado, a incidência da multa
isolada, no valor de R$ 3.532,22 – a mesma que deu origem à inscrição causa do
ADE em tela, repita-se -, não pode ter sido “impugnada no bojo da Manifestação de
Inconformidade que fustigou o Despacho Decisório no 46/2013”, porque este a ela
não se referia.
A suspensão da exigibilidade da multa de ofício com a apresentação da
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação é tratada no §18 do
art. 74 da Lei 9.430, de 1996, verbis
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Em decorrência deste dispositivo, com a apresentada da manifestação de
inconformidade tempestiva no âmbito do PAF no 11060.723.986/2012-43, ficou suspensa a
exigibilidade do crédito tributário constituído pelo lançamento da multa de ofício isolada,
originada do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação da compensação
declarada, ainda que a formalização do lançamento da multa tenha ocorrido nos autos do PAF no
11060.720.280/2013-90.
Consta no Acórdão da DRJ que a interessada apresentou manifestação de
inconformidade no âmbito do PAF no 11060.723.986/2012-43 em 05/03/2013, e que até a data
em que a decisão recorrida foi preferida, ou seja, 27/01/2016, o processo estava pendente de
julgamento, conforme se extrai do trecho a seguir.
31 Contra o Despacho Decisório no 46, de 2013 (proferido no sobredito processo),
do qual o interessado tomou ciência em 04.02.2013, o interessado apresentou MI
em 05.03.2013, ainda pendente de julgamento, e na qual também faz referência ao
débito exigido mediante Auto de Infração (nosso item 21):

Tendo em vista que a interessada tomou ciência do ADE em 01/10/2014, o prazo
para regularização dos débitos finalizava em 03/11/2014.
Assim, na data limite para regularização da pendência, o débito remanescente, que
motivou a decisão da DRJ de manter a exclusão da empresa do Simples Nacional, encontrava-se
com sua exigibilidade suspensa.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.254 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13047.720217/2014-59

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital